Tribunal: TJSP
Processo: 1000527-96.2021.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Apelação – Propriedade industrial – Ação de abstenção de uso de marca com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Afastamento das preliminares arguidas em sede recursal de nulidade da sentença – Juízo "a quo" que fundamentou a sua convicção com amparo em elementos específicos do caso concreto, sem fazer uso genérico e indevido de

Ementa:
Apelação – Propriedade industrial – Ação de abstenção de uso de marca com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Afastamento das preliminares arguidas em sede recursal de nulidade da sentença – Juízo "a quo" que fundamentou a sua convicção com amparo em elementos específicos do caso concreto, sem fazer uso genérico e indevido de texto normativo ou de conceitos jurídicos indeterminados, além de invocar precedentes aptos a demonstrar que o caso em questão se ajusta aos fundamentos por ele indicados na sentença – Julgador que não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão – Precedente do STJ – Mérito recursal – Ré que utiliza o elemento nominativo da marca mista da autora em seu logo, nome empresarial e domínio da internet, de forma invertida – Elementos figurativos da marca da autora e do logo da ré completamente diversos – Empresas que, embora atuem no mesmo ramo de atividade (prestação de serviços de ensino), convivem no mercado há aproximadamente 7 anos, sem qualquer risco ou demonstração de confusão do público consumidor – Instituições de ensino sediadas em cidades diferentes (São Paulo e Barueri), com distância de aproximadamente 30 quilômetros uma da outra – Ausência de ofensa ao nome empresarial considerando o elemento distintivo, conforme art. 1.163, parágrafo único, do Código Civil – Inexistência de elementos probatórios que atestem a anterioridade pela apelante ou eventual má-fé no registro junto ao NIC.Br do domínio de internet pelas apeladas – Ausência de prática de concorrência desleal ou de uso parasitário da marca da autora – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.